Tribunal: TJES
Processo: 5000672-16.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000672-16.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NEUZA MARIA CANDIDA CORREA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000672-16.2026.8.08.0000

PACIENTE: NEUZA MARIA CANDIDA CORRÊA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO MARIO BINOTI PAIVA - ES41517

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. ART. 316, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Neuza Maria Candida Corrêa contra ato do Juízo da Vara Única de Santa Leopoldina, sob alegação de constrangimento ilegal por ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias e inércia judicial quanto ao pedido de liberdade. A paciente foi presa em flagrante ao tentar ingressar em unidade prisional com haxixe, maconha e comprimidos ocultos no cós da calça, a pedido do filho custodiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias acarreta a ilegalidade automática da custódia; (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva é necessária e proporcional diante da primariedade da paciente, do tempo de segregação e da ausência de oferecimento de denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de 90 dias para reavaliação periódica da prisão provisória, previsto no parágrafo único do art. 316, do Código de Processo Penal, não tem natureza peremptória, de modo que eventual atraso não implica reconhecimento automático de ilegalidade ou soltura imediata.

A conduta de levar entorpecentes para unidade prisional apresenta reprovabilidade, contudo, os elementos informativos indicam tratar-se de ato isolado praticado a pedido do filho, sem evidências de atividade comercial permanente.

O transcurso de aproximadamente três meses de segregação cautelar sem o oferecimento da denúncia compromete a higidez dos requisitos da prisão preventiva por configurar excesso de prazo na formação da culpa.

A demora processual não decorre de atuação desproporcional da defesa ou de peculiaridade complexa do caso, caracterizando constrangimento ilegal.

A primariedade técnica da paciente e a ausência de registros anteriores no sistema prisional corroboram a desnecessidade da medida extrema.

A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, como o comparecimento em juízo e a suspensão do direito de visitas ao filho recluso, resguarda adequadamente a ordem pública e a instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento
:

O descumprimento do prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva não gera a revogação automática da medida.

O excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, aliado à primariedade do agente e à natureza isolada do fato, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 863.685/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/6/2024; STF, ADI 6581, Rel. Min. Edson Fachin, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 09/3/2022; TJES, Hcrim 5017083-08.2024.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.ª Subst.ª Adriana Costa de Oliveira, j. 11/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5000672-16.2026.8.08.0000

PACIENTE: NEUZA MARIA CANDIDA CORRÊA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO MARIO BINOTI PAIVA - ES41517

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

NEU
Z
A MARIA CANDIDA
CORRÊA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA VARA ÚNICA DE SANTA LEOPOLDINA
, nos autos do Processo tombado sob nº 5005304-66.2025.8.08.0050.

Alega a Defesa, em síntese, que a paciente encontra-se segregada cautelarmente desde 27 de outubro de 2025 sem reavaliação judicial periódica da prisão preventiva, tampouco análise do pedido de liberdade formulado em 27/11/2025, em desrespeito ao art. 316, parágrafo único, do CPP. Sustenta que tal omissão configura constrangimento ilegal por excesso de prazo e inércia estatal, ressaltando a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e a condição de mãe de família da paciente. Em sede liminar, pleiteia a imediata soltura, com expedição de alvará de soltura, ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas ou concessão de prisão domiciliar. Ao final, requer a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, a notificação da autoridade coatora para prestar informações e a oitiva do Ministério Público.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora deferido parcialmente o pedido liminar, em que a prisão preventiva foi revogada e substituída por outras medidas cautelares alternativas.

Consta dos autos que, no dia 26 de outubro de 2025, por volta das 12h10, na Rodovia federal BR-262, na altura do Km 18,5, Zona Rural de Viana/ES, nas dependências da Unidade Prisional de Segurança Máxima I – Complexo Penitenciário de Viana, durante procedimento de revista para entrada de visitantes no estabelecimento prisional, utilizando-se o aparelho de raio-X Body Scan, constatou-se alteração na imagem na região da cintura da visitante Neuza Maria Cândida Correa, mãe do interno Elvis Correa Soares, custodiado na Galeria C (cela C-16). Verificou-se a existência de fundo falso na parte posterior do cós da calça legging por ela utilizada. Questionada, a visitante admitiu portar material ilícito, sendo encontrados, em sua posse, 27 buchas de haxixe, 11 buchas de maconha e 19 comprimidos não identificados, além de R$ 350,00, os quais informou ter trazido a pedido do filho.

A prisão preventiva foi decretada, dentre outros fundamentos, na garantia da ordem pública, tendo a autoridade coatora destacado que a forma premeditada de ocultação das drogas e a própria natureza do ato indicam periculosidade concreta e a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, quanto ao alegado descumprimento do prazo previsto no artigo 316, do Código de Processo Penal, para reavaliação da prisão, de acordo com entendimento assente no âmbito dos Tribunais Superiores, o prazo de 90 (noventa) dias para reavaliação periódica da prisão provisória
não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
(
STJ,
AgRg no HC n. 863.685/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024;
STF
, ADI 6581. Rel. Min. Edson Fachin. Pleno. Redator p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes. Julgado em 09/3/2022. DJe: 03/5/2022). Assim também se manifesta este eg. Tribunal: Hcrim 5017083-08.2024.8.08.0000. 2 ª Câmara Criminal. Rel.ª Subst.ª Adriana Costa de Oliveira. Julgado em 11/12/2024.

Nada obstante, em exame dos requisitos para a prisão preventiva, observa-se que, apesar de a conduta de levar consigo entorpecentes para a unidade prisional ser reprovável, os dados preliminares, amparados nos depoimentos prestados na esfera extrajudicial, indicam que os materiais foram levados a pedido do filho da paciente, não sendo o caso, portanto, de uma atividade comercial permanente, mas de um ato isolado.

Ademais, transcorridos cerca de três meses desde a decretação da prisão, a denúncia sequer havia sido oferecida, circunstância que também compromete a higidez dos requisitos da segregação cautelar.

Nesse sentido, consignou a douta Procuradoria de Justiça em seu Parecer que
“(...)
resta evidente que o prazo razoável para a formação da culpa foi ultrapassado, e que tal demora não decorreu da atuação desproporcional da defesa ou mesmo de outra peculiaridade do caso sob análise, razão pela qual a segregação ds paciente configura um constrangimento ilegal”
.

Impõe-se ressaltar, ainda, que a paciente é tecnicamente primária, sendo este o seu primeiro registro no INFOPEN.

À vista do exposto, a fixação de medidas cautelares alternativas (obrigação de comparecer em Juízo para informar o endereço residencial; obrigação de comparecer a todos os atos do processo; c) obrigação de manter endereço atualizado; d) suspensão do direito de visitas ao filho recluso
)
demonstram ser suficientes para resguardar a ordem pública a e instrução criminal.

Arrimad
o

nas considerações ora tecidas
,
CONFIRM
ANDO,
a medida liminar a seu tempo deferida, CONCEDO PARCIALMENTE a ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)